Tribunal: TJES
Processo: 0003113-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003113-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONVENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação principal de exibição de documento, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da quitação integral do consórcio, e julgou procedente a reconvenção proposta, reconhecendo falha na prestação do serviço, condenando a administradora à restituição de valores descontados da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores descontados da carta de crédito e do montante retido para pagamento de escritura, diante da ausência de impugnação específica e de comprovação da legitimidade das cobranças pela administradora; e (ii) estabelecer se a demora procedimental na liberação da carta de crédito e as intercorrências na análise documental configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe à fornecedora, em se tratando de relação de consumo, demonstrar a legitimidade dos descontos realizados na conta do consumidor, ônus do qual a administradora não se desincumbiu ao deixar de impugnar especificamente os valores debitados e de comprovar a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

4.
A ausência de impugnação específica aos fatos alegados na reconvenção atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil, legitimando a restituição dos valores indevidamente descontados e do montante retido para pagamento da escritura.

5.
A dinâmica procedimental para liberação da carta de crédito, incluindo a possibilidade de reapresentação de documentos, encontra respaldo contratual e era de pleno conhecimento dos consorciados, não se evidenciando conduta abusiva da administradora.

6.
A demora decorrente de análises documentais sucessivas, interação com terceiros e exigências cartorárias constitui circunstância previsível e inerente à natureza do contrato de consórcio, não caracterizando, por si só, falha apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

7.
O inadimplemento contratual ou o desconforto decorrente de entraves burocráticos, desacompanhados de violação a direitos da personalidade, configuram mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3 Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face de r. sentença (evento 16803794), proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, na ação de exibição de documentos c/c obrigação de fazer movida pela ora apelante em desfavor de
FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI

e

LINDSEY CRISTINA DA SILVA SILVEIRA
, julgou extinta a ação principal na forma do art. 485, VI, do CPC e procedente os pedidos reconvencionais formulados pelos ora apelados, para “
condenar a Reconvinda, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, a pagar aos Reconvintes, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)” e
“a restituir aos Reconvintes a quantia total de R$ 5.769,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais), referente aos descontos indevidos, bem como o valor retido para pagamento da escritura
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 16803796, em resumo, a apelante alega que:
(i)
inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito, tampouco a ocorrência de dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual;
(ii)
não há comprovação do alegado dano moral, inexistindo nexo causal entre a conduta da apelante e os prejuízos narrados pelos recorridos, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(iii)
a demora na liberação da carta de crédito decorreu do regular exercício de direito da administradora de consórcio, amparado em cláusulas contratuais e na legislação de regência, inexistindo falha na prestação do serviço;
(iv)
subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(v)
a verba honorária fixada na reconvenção, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se excessiva e desproporcional diante da simplicidade da causa, devendo ser reduzida ou arbitrada por equidade.

Em breve escorço fático, a apelante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ajuizou a demanda de origem em desfavor dos apelados
FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI

e

LINDSEY CRISTINA DA SILVA SILVEIRA
sustentando que as partes celebraram, em 19/12/2018, instrumento particular de quitação de ônus, confissão de dívida, constituição de alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras avenças, todavia, os requeridos não teriam providenciado a apresentação da certidão de registro do referido instrumento em cartório, diligência que lhes competia, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação com o objetivo de compelir os apelados à exibição do documento.

Em sede de contestação, os ora apelados formularam pedido reconvencional, sob o argumento de falha na prestação do serviço, consubstanciada na excessiva morosidade na comunicação e na realização de vistoria pela empresa ora apelante, bem como na solicitação de documentos já anteriormente apresentados e que perderam a validade em razão de atrasos imputáveis à própria empresa, o que culminou na necessidade de novos dispêndios cartorários, além da confecção de documentos contendo erros grosseiros, ocasionando retrabalho, sucessivos atrasos e a realização de descontos indevidos, sem a devida transparência ou justificativa.

Assim, pleitearam os apelados a condenação da ora apelante ao pagamento de danos materiais correspondentes aos valores de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), os quais teriam sido debitados de sua carta de crédito sem explicação ou comprovação da efetiva prestação dos serviços, além da restituição do montante retido para pagamento da escritura do imóvel em cartório, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No curso do processo, os requeridos informaram a quitação integral do consórcio, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação principal.

O Juízo de primeiro grau julgou extinto a demanda principal sem resolução do mérito e quanto a reconvenção entendeu caracterizada a falha na prestação do serviço e julgou procedente os pedidos para condenar a reconvinda/apelante ao pagamento dos

danos morais e a restituição dos valores reputados indevidamente descontados, no valor de R$5.769,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais), bem como o valor retido para pagamento da escritura, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Postas estas premissas, no que concerne a restituição da quantia descontada dos reconvintes/apelados, nota-se em planilha acostada às fls. 78/80, que efetivamente houve débitos nos valores de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em 04/10/2018, R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em 28/06/2019 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 18/10/2019, todos realizados na conta corrente da apelada, sendo certo que tais valores, assim como a restituição pleiteada a título de retenção para pagamento da escritura do imóvel em cartório, não foram objeto de impugnação pela reconvinda/apelante na origem, a qual se limitou a questionar a condenação por danos morais, sem, contudo, esclarecer a natureza das cobranças efetuadas ou comprovar a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Em se tratando de relação de consumo, incumbia à fornecedora demonstrar a legitimidade dos descontos efetuados, ônus do qual não se desincumbiu. Soma-se a isso a regra do art. 341 do Código de Processo Civil
1
, segundo a qual a ausência de impugnação específica conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos e a ausência de impugnação, tenho que merece ser mantida incólume a r. sentença primeva quanto a determinação da restituição da quantia pretendida pelos apelados.

Lado outro, a análise dos autos, especialmente dos e-mails trocados entre as partes (fls. 81/119), evidencia que os autores detinham plena ciência da dinâmica procedimental necessária à liberação da carta de crédito, inclusive quanto à possibilidade de reapresentação de documentos já encaminhados.

O contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de a apelante solicitar nova apresentação de documentos para análise, ainda que já anteriormente enviados (fl. 10 do evento 16803796), sendo certo que, quando solicitada a matrícula atualizada do imóvel, documento que os autores alegam já ter sido encaminhado, não houve qualquer insurgência, conforme se observa nos e-mails de fls. 87/88, circunstância que corrobora o entendimento de que as partes estavam cientes da necessidade de eventual reapresentação documental e dos ônus procedimentais decorrentes.

Nesse contexto, a demora na liberação da carta de crédito não decorreu de conduta abusiva da apelante, mas de procedimento inerente à própria natureza da operação, que envolveu sucessivas análises, adequações documentais e interação com terceiros, como instituições financeiras e cartórios, tratando-se de circunstância previsível e conhecida pelos consorciados desde a celebração do contrato.

Embora inegável o desconforto experimentado pelos autores, tenho que a situação narrada não extrapola os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficientes, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual ou a execução contratual mais demorada, desacompanhados de violação a direitos da personalidade, não ensejam reparação extrapatrimonial. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso dos autos não observo a existência de ofensa à honra ou abalo psicológico dos apelados de gravidade suficiente a justificar a condenação por dano moral. Aliás, ressai aos autos que houve diálogo contínuo entre as partes, ainda que marcado por entraves burocráticos, próprios de contratos dessa natureza, sendo que os apelados em nenhum momento cogitaram a rescisão do contrato como uma possibilidade, o que evidencia que a situação experimentada constituiu, no caso concreto, mero dissabor.

Em vista disso, resta evidente a ausência de comprovação pelos autores, ora apelantes, dos danos morais experimentados, os quais não se configuram
in re ipsa
, devendo ser reformada a sentença quanto a este ponto. Nessa linha de entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de RAFAEL ANDRADE DADALTO, condenando a apelante à devolução integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio deve restituir integralmente os valores pagos pelo consorciado desistente, sem qualquer dedução; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da demora na liberação da carta de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável. A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação. A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ. A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000280-04.2022.8.08.0037 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 10/03/2025)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DISSABOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. 1. É incabível o arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0015833-22.2017.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, a fim de extirpar a condenação da empresa apelante ao pagamento de danos morais aos apelados, mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais.

Em virtude do parcial provimento da apelação, com a consequente reforma do
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, em observância aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condenando-as ao pagamento das custas processuais, no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e dos honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos alcançados.

Por fim, não há que se falar em condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.